Tribunal: TJES
Processo: 5027611-34.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-06-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5027611-34.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MOBILIDADE RECIFE PARKING LTDA.
RECORRIDO: RAFAEL FERNANDES PEREIRA
RELATOR(A):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5027611-34.2021.8.08.0024
Origem
: Juízo de Vitória - 1º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
: PROPARK ESTACIONAMENTO LTDA (MOBILIDADE RECIFE PARKING LTDA)
RECORRIDOS
: RAFAEL FERNANDES PEREIRA; WAL MART BRASIL LTDA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. FURTO DE BICICLETA NO ESTACIONAMENTO DO LOCAL DE TRABALHO. RELAÇÃO DE EMPREGO ENTRE A VÍTIMA E O PROPRIETÁRIO DO ESTABELECIMENTO EM QUE OCORREU A SUBTRAÇÃO. LESÃO DECORRENTE DA RELAÇÃO TRABALHISTA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. ART. 114, VI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO PREJUDICADO
.
EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

(1).
A controvérsia versa sobre furto de bicicleta em estacionamento de supermercado. Afirma a parte autora que trabalha no supermercado da rede
Walmart Brasil LTDA
(2ª ré) e, devido à demora para entrega do cartão “vale-transporte”, se deslocava até seu local de trabalho de bicicleta. Aduz que, no dia 02.10.2021, teve sua bicicleta furtada no estacionamento do supermercado, o qual é administrado pela ré. Alega o autor que não obteve êxito ao tentar solucionar o conflito extrajudicialmente. Pede, nestes termos, que seja a ré condenada ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

(2).
O ato sentencial acolheu parcialmente os pedidos formulados na inicial, de modo que a parte ré interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

(3).

Questão de ordem: incompetência dos juizados especiais cíveis para processar e julgar a causa. É possível verificar,
in casu
, que a causa de pedir está entrelaçada com a relação de trabalho, sendo esse o fundamento da responsabilidade atribuída às rés, o que se atrela ao art. 114, VI, da CF,
in verbis
: “
Art. 114. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar: (...) VI - as ações de indenização por dano moral ou patrimonial, decorrentes da relação de trabalho
”. Acerca do tema, destaca-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça que, em situação análoga, concluiu pela competência da Justiça do Trabalho para conhecimento e resolução da lide
: “
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. FURTO DE MOTOCICLETA. ESTACIONAMENTO COLOCADO À DISPOSIÇÃO DO EMPREGADO PELO EMPREGADOR. Se o furto ocorre no local indicado pelo empregador para o estacionamento de veículos de seus empregados, a indenização do dano patrimonial resultante deve ser perseguida na Justiça do Trabalho. Competência do Juízo da 3ª Vara do Trabalho de Criciúma, SC.”
(CC 82.729/SC, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/11/2007, DJe 04/08/2008). No mesmo sentido tem compreendido o Tribunal de Justiça de São Paulo,

com nossos grifos,
in verbis
: “
Cível. Recurso Inominado. Pedido de indenização por danos materiais e morais. Autor que, na qualidade de funcionário da requerida, estacionou seu veículo nas dependências da mesma e foi vítima de furto no aludido estacionamento. Sentença que julgou o pedido inicial parcialmente procedente, para condenar a ré ao pagamento de R$ 6.300,00 e afastar o pedido de indenização por danos morais.
Declaração de nulidade, de ofício, por incompetência absoluta, com determinação de remessa à Justiça do Trabalho
.” (TJSP; Recurso Inominado Cível 1004813-14.2018.8.26.0005; Relator (a): Maria Cecilia Monteiro Frazão; Órgão Julgador: 1ª Turma Recursal Cível e Criminal; Foro Regional V - São Miguel Paulista - Juizado Especial Cível - CIC Zona Leste; Data do Julgamento: 24/06/2019; Data de Registro: 24/06/2019). Assim,
reconhece-se, de ofício, a incompetência absoluta dos Juizados Especiais para análise e julgamento do mérito.

(4)
. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E PREJUDICADO
. R
econhecimento, de ofício, da
incompetência dos juizados especiais cíveis para processar e julgar a ação
, visto que tal função compete à Justiça do Trabalho, acarretando, assim, a
extinção do feito sem resolução do mérito
, nos termos do art. 51, inciso II, da Lei 9.099/95.

(5).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, em virtude da extinção anômala do processo.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)